Tribunal: TJMT
Processo: 1009779-72.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009779-72.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALEX JUNIOR LUZ DOS SANTOS - CPF: 062.645.791-22 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS QUE NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR O VÍNCULO JURÍDICO E A LEGITIMIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Recurso contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial da ação em que a promovente sustenta a existência de cobranças indevidas oriundas de suposta contratação de serviço de telefonia – contrato nº 0301933946, no importe de R$ 119,09 (cento e dezenove reais e nove centavos), postulando pela desconstituição de débito e reparação por danos morais.

2. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

3. Os relatórios de chamada, faturas e
telas

sistêmicas
juntados em contestação não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova.

4. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como
indevida
a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

5. A
inscrição

indevida
do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por
dano

moral
, uma vez que se trata de
dano

moral
“
in re ipsa
”.

6. O valor da indenização por
dano

moral
deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença reformada.

9. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que o Recorrente sustenta a existência de cobranças indevidas oriundas de serviço não contratado referente a plano de telefonia – contrato nº 0301933946, postulando pela desconstituição de débito e reparação por danos morais.

Com a contestação foram encartados aos autos
prints
de telas, cópias de faturas e relatórios de chamada, documentos produzidos unilateralmente pela recorrida.

Foi proferida sentença de improcedência do pedido inicial e acolhimento do pedido contraposto.

Inconformado, o Recorrente interpõe o presente recurso, sustentando a inexistência da contratação dos serviços, bem como que as provas juntadas pela recorrida são documentos unilaterais e a empresa não logrou êxito em provar que os serviços foram prestados em favor da recorrente. Requer a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade do débito discutido na lide e a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais.

A recorrida, em sede de contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Não obstante a Recorrida contraponha argumento acerca da legalidade do débito, não comprovou efetivamente a contratação, o que torna ilegítimo o apontamento nos órgãos de proteção ao crédito.

É ônus da empresa de telefonia comprovar a efetiva contratação dos seus serviços, seja apresentando contrato assinado, mesmo que de forma digital, ou se for mediante “
call center
”, caberia trazer aos autos a gravação da conversa mantida com o consumidor, sendo esta diligência obrigatória, nos termos do art. 26 da Resolução n.º 632 da ANATEL, senão vejamos:

“Art. 26.
É obrigatória a gravação das interações entre Prestadora e Consumidor realizadas por meio do Centro de Atendimento Telefônico, independentemente do originador da interação
”.

Com efeito, ao contrário do entendimento firmado pelo juízo de origem, os
printscreen
/extratos, retirados das telas dos próprios computadores da empresa Recorrida, não são provas hábeis para comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Sobre o tema, é remansosa a jurisprudência, senão vejamos:

“
CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO. PROVA. ÔNUS DO FORNECEDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SÚMULA 385 DO STJ. QUESTÃO AJUIZADA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO MAS IMPROVIDO. 1.
INCUMBE AO FORNECEDOR A PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COBRADOS, NÃO SE PRESTANDO A ISSO IMPRESSÕES DE TELAS DE SEUS PRÓPRIOS COMPUTADORES. 2. INEXISTENTE A PROVA DA CONTRATAÇÃO E FRUIÇÃO, INDEVIDO O VALOR COBRADO E ILEGÍTIMA A INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES
. (TJ-DF - ACJ: 20120710318826 DF 0031882-70.2012.8.07.0007, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, Data de Julgamento: 13/08/2013, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/08/2013 . Pág.: 236)” - destacamos.

No caso em tela, à luz da lei consumerista, compete à empresa de telefonia trazer aos autos documentos consistentes que possam comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor, ônus do qual não se desincumbiu a recorrida, consoante prescrição do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Nessa exegese, não se desincumbindo a recorrida em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência, a inscrição do nome do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida e enseja a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

No tocante ao
quantum
da indenização, cumpre observar que a reparação do dano moral significa uma forma de compensação e nunca de reposição valorativa de uma perda. Deve ser fixada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor não seja tão elevado que se constitua em fonte de enriquecimento sem causa, tampouco insignificante a ponto de não atender ao seu caráter punitivo.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Não há documento que comprove a existência de outras inscrições negativas em nome do recorrente, ao contrário do afirmado na sentença recorrida.

Em se tratando de relação extracontratual, os juros fluem a partir do evento danoso.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela parte, uma vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar
in totum
a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar a inexistência do débito objeto da demanda, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021